Tribunal: TJDFT
Processo: 0746092-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS VERBAIS. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. FATO VERDADEIRO E DEFINIDO COMO CRIME À ÉPOCA. REGRAS SOCIAIS PROVENIENTES DO COSTUME, VALORES MORAIS E ÉTICOS VIGENTES AO TEMPO DO FATO. DESOBEDIÊNCIAS VOLUNTÁRIA E DECORRENTE DO LIVRE ARBÍTRIO. INVOCAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR À DIGINIDADE OU DIREITOS DA PERSONALIDADE POR QUEM ACREDITOU NA CORREÇÃO DO PRÓPRIO COMPORTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Caracteriza o dano moral a violação de algum dos direitos relativos à personalidade do indivíduo, como o nome, a honra, a liberdade, a integridade física, dentre outros, o que enseja igualmente o dever de indenizar.
2. É necessário a constatação da conduta antijurídica causadora do malefício, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano decorrente de ação ou omissão, além do elemento subjetivo.
3. A Constituição Federal determina ser dever do Estado, da Família e da sociedade em geral a proteção da criança e do adolescente contra toda e qualquer ato ou situação capaz de comprometer sua integridade física ou moral (art. 227). De igual modo, o convívio em sociedade impõe regras sociais segundo os costumes, os valores éticos e morais desfrutados pelo corpo coletivo. São eles antecedem e legitimam a criação de regras jurídicas tanto de direito cível, como penal, assim como modelam os comportamentos dentro do corpo social. A prática deliberada de conduta antissocial ou contrária à lei, por quem acredita estar legitimado fazê-lo, não permite que, quando confrontado com tal fato e para justificar o exercício de um direito, possa caracterizar tal ato como ilícito e por ofensa à dignidade ou personalidade. Mostra-se contraditório quem se comporta de determinado modo, mas quando confrontado à luz de valores e regras sociais comuns, sustenta ter sofrido ofensa na sua honra ou personalidade, em razão da prática daquele fato que realizou livre e espontaneamente.
4. Embora fosse pouco provável que a tia pudesse colocar em risco a segurança ou integridade da sobrinha, se analisado o contexto – registro de ocorrência policial e confissão de envolvimento com drogas – essa não seria a questão nodal do processo, mas se reviver tal fato teria o potencial de atingir direitos da personalidade, considerando inexistir direito ao esquecimento no direito brasileiro.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.